Tribunal: STF
Processo: HC 177438
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PASSAPORTE – AUSÊNCIA DO PAÍS – APELAÇÃO – PENDÊNCIA – HABEAS CORPUS – MEDIDA ACAUTELADORA – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O impetrante buscou, no campo precário e efêmero, fosse assegurado ao paciente o direito de ausentar-se do território nacional entre 28 de outubro de 2019 e 16 de janeiro de 2020, a fim de atender a compromisso familiar. No mérito, postula o reconhecimento do direito de locomoção, com a restituição definitiva do passaporte.
    Em 23 de outubro de 2019, Vossa Excelência acolheu o pedido de medida acauteladora. 
    Por meio da petição/STF nº 5.045/2020, o impetrante apresenta aditamento à petição inicial deste habeas. Alude à liminar deferida por Vossa Excelência. Frisa o desejo do paciente de exercer livremente o direito de ir e vir garantido pela Constituição Federal. Requer o implemento de medida de urgência para assegurar ao paciente o direito de sair do País de 15 de fevereiro a 16 de maio de 2020, a fim de atender a compromisso familiar na cidade de Amsterdã, na Holanda. Reitera, quanto ao mérito deste processo, o pedido de restituição definitiva do passaporte.
    Gustavo Henrique Carvalho Alberini, cidadão brasileiro, buscou, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – processo nº 0806354-92.2007.4.02.5101 (2007.5101.806354-1 – Operação Furacão 3) – , autorização para viajar a Amsterdã, na Holanda, de 23 de outubro de 2019 a 16 de janeiro de 2020, com o objetivo de visitar a irmã, residente naquele país. O Relator não acolheu o pedido, assentando que a viagem somente deve ser permitida por motivo de tratamento de saúde. Destacou a pendência do julgamento do recurso de apelação, em tramitação perante a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    Consulta ao sítio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em 20 de fevereiro de 2020, revelou encontrar-se pendente de análise apelação interposta pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Observem não estar selada a culpa do paciente. Há de manter-se o direito de ir e vir, inclusive mediante a realização de viagem ao exterior, a lazer, como no caso, ou em atendimento a compromisso profissional.
    3. Defiro a medida acauteladora requerida, determinando a entrega do passaporte ao paciente e autorizando o deslocamento pretendido, com termo em 16 de maio de 2020.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator